Tribunal: TJES
Processo: 5003313-43.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003313-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO MALTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003313-43.2023.8.08.0012

Recorrente:
MAURICIO MALTA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1)
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA NA QUAL A PARTE AUTORA PLEITEIA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO ADIMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, EM RAZÃO DE SUPOSTA NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO QUE TERIA OCASIONADO DEMORA NO TRATAMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, A NECESSIDADE DE SE REALIZAR UMA CIRURGIA. DESSA FORMA, SUSTENTOU QUE: I) É PORTADOR DA DOENÇA HEMORROIDÁRIA, TENDO SIDO ENCAMINHADO PARA MÉDICO ESPECIALISTA EM PROCTOLOGIA; II) TENTOU REALIZAR CONSULTAS NA REFERIDA ESPECIALIDADE, SEM SUCESSO; III) DIANTE DA DEMORA NO TRATAMENTO, GEROU-SE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIANTE DISSO, PUGNOU PELA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO DE CUNHO COMPENSATÓRIO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, BEM COMO PELA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$76,60 (SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA REAIS), HAJA VISTA OS GASTOS COM MEDICAMENTOS.
(2). O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APRESENTOU CONTESTAÇÃO IMPUGNANDO, PRELIMINARMENTE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA É DO MUNICÍPIO CARIACICA. REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, SOB A JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO AUTOR POR DEMORA E CANCELAMENTOS DAS CONSULTAS NA REDE PÚBLICA.
(3)
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...] ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).[...]”

(4) RECURSO DO AUTOR.
REQUERENTE IRRESIGNADO PELA MOROSIDADE ESTATAL NA PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE SAÚDE. PIORA NO QUADRO CLÍNICO. HIPOSSUFICIÊNCIA RECORRENTE COMPROVADA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO ART. 373, INC. I, DO CPC. (6)
A RESPONSABILIDADE CIVIL, TRATANDO-SE DE SUPOSTO ERRO MÉDICO EM RAZÃO DE OMISSÃO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, É DE NATUREZA SUBJETIVA, DEVENDO SER COMPROVADO NÃO APENAS O DANO, MAS O NEXO DE CAUSALIDADE E A CULPA LATO SENSU DOS MÉDICOS. EM VERDADE, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NESTE CADERNO PROCESSUAL NÃO COMPROVAM QUALQUER AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO RECORRENTE PELA DEMORA NO ATENDIMENTO AO ESPECIALISTA DA REDE PÚBLICA. É ÔNUS DEMANDANTE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO ART. 373, INC. I, DO CPC, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO.

(7) RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS TERMOS.
(7)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR, ORA RECORRENTE, VISTO QUE DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS
.

JOSÉ DE JESUS SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)